Tribunal: TJDFT
Processo: 0041469-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041469-66.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALDENISE SILVA BASTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO ?PLANO VERÃO?. DIFERENÇAS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO. AGRAVO AVIADO PELO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO O RESOLVIDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. INFIRMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do já decidido nos autos, quanto a não concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença aviada. 2. O instrumento de defesa do executado no ambiente de cumprimento de sentença é a impugnação, que, aviada e resolvida, resultando na definição dos parâmetros que devem nortear a mensuração da obrigação, obsta que, confeccionados cálculos pela contadoria judicial visando a mensuração do débito segundo o definido, reprise alegação volvida a infirmar a desconformidade do apurado sem aparelhar devidamente o inconformismo que reprisara com elementos aptos a denunciar os equívocos em que teria incorrido o órgão de assessoramento. 3. O Contador Judicial funciona como auxiliar do Juiz na área da sua especialidade, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da eqüidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes, a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte credora reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara. 4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta de liquidação destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação remanescente, o apurado pela Contadoria Judicial deve sobejar e ser acolhido como exata materialização pecuniária do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos. 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, requerendo a suspensão do processo; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial para a incidência de juros de mora seria a data da citação do banco no cumprimento de sentença. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, sustentando que deve se aplicar na atualização dos cálculos os índices de remuneração das cadernetas de poupança até o ajuizamento da ação, e, após esta, incidir os índices da tabela prática do TJSP. Indica, ainda, ofensa aos artigos 17, 85, 332, §1o, 485, inciso VI, 1.035, todos do CPC, 95, 97, e 98, todos da Lei 8.078/90, sem, contudo, demonstrar as razões do sei inconformismo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028